Tribunal: TJDFT
Processo: 0018629-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. OMISSÃO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, não existindo a obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelos litigantes partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada.
4. O princípio da adstrição possui carga normativa estampada no artigo 492 do Código de Processo Civil, que corrobora a regra do artigo 141 do mesmo diploma adjetivo, determinando que o julgador deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. No caso, o exame do caderno processual indica que a pretensão indenizatória material esteve contemplada desde a peça inaugural apresentada pela parte autora e decorre da consequência lógica do reconhecimento da falha de segurança no veículo comercializado pela parte ré, conclusão amparada nos laudos do instituto de criminalística e na documentação carreada aos autos partes, observada na ocasião do julgamento a persuasão racional quanto à análise valorativa de todo o acervo probatório que demarcou procedência do pedido autoral com a caracterização da responsabilidade civil e do dever de indenizar pela ocorrência do ato ilícito, da culpa, o nexo causal e a comprovação dano experimentado pela parte autora.
5. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pelas partes embargantes demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos